Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-78.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702034-78.2018.8.07.0009 RECORRENTE: SANDRA CARNEIRO AGUIAR RECORRIDOS: JOSÉ ADRIANO DE OLIVEIRA, ANA CÉLIA ALVES DE SOUSA, EVARISTO NERI DE AGUIAR, ANA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRETOR. IMPUTAÇÃO EXPRESSA DE CONDUTAS ILÍCITAS, EM TESE. TEORIA DA ASSERÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 1. Embora o corretor seja apenas o intermediário do contrato, estará legitimado para figurar no polo passivo na ação em que lhe sejam expressamente atribuídas condutas ilícitas, causadoras ou contributivas para a ocorrência do defeito imputado ao negócio jurídico. Assim, havendo expressa imputação de responsabilidade à corretora pela formação de negócio jurídico alegadamente simulado, está presente a sua legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória de nulidade. Em conformidade com a teoria da asserção, a aferição da efetiva existência de responsabilidade deve ser analisada como matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Nos termos do art. 167, § 1o, do CC, haverá simulação nos negócios jurídicos quando “I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem; II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III – os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados”. Não configurada quaisquer das hipóteses elencadas, não se mostra possível a anulação do negócio celebrado por vício de simulação. 3. Não restando demonstrado o alegado defeito do negócio jurídico celebrado, notadamente diante da ausência de provas no sentido de que estaria eivado de simulação, mantêm-se hígidos o contrato e a escritura pública de compra e venda. 4. Apelos providos. A recorrente alega violação aos artigos 167, § 1o, incisos I e II, e 169, ambos do Código Civil, pleiteando seja declarado nulo o negócio jurídico em debate, porque restou comprovada e demonstrada a simulação perpetrada pelos recorridos com intenção de enganar a recorrente, única herdeira do seu falecido pai Manoel Neres. Afirma que a ausência do registro em cartório não afeta a validade dos contratos de compra e venda de direitos de aquisição de imóvel, sendo observadas as condições legais e essenciais para sua celebração. Em sede de contrarrazões, o recorrido Evaristo Neri de Aguiar pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 167, § 1o, incisos I e II, e 169, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025